Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-14.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701453-14.2019.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA CASSIMIRO DE OLIVEIRA SABINO APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 19665568) interposta por ANDREA CASSIMIRO DE OLIVEIRA SABINO em face de sentença (ID 19665563) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará nos autos de dois processos associados por determinação do Juízo a quo, quais sejam: (1) ação revisional no 0707052-65.2018.8.07.0014, ajuizada em 10.12.2018 pela apelante em desfavor de BV FINANCEIRA S/A CFI; (2) ação de busca e apreensão, movida em 14.3.2019 pela financeira apelada contra a apelante. Em julgamento conjunto das duas demandas, o nobre Sentenciante assim decidiu: Autos n. 0707052-65.2018.8.07.0014 Ao tempo em que resolvo o mérito da lide, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos. Autos n. 0701453-14.2019.8.07.0014 Resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e julgo PROCEDENTE o pedido formulado na exordial para tornar definitiva a liminar deferida e consolidar a posse plena e exclusiva do veículo objeto da presente ação de busca e apreensão em favor da parte autora. Condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, conforme o art. 85, § 2o, do CPC. Indefiro a gratuidade de justiça à parte ré. Libere-se a restrição inserida no RENAJUD conforme o ID 30402981. (grifos do original) Irresignada, a apelante ANDREA CASSIMIRO DE OLIVEIRA SABINO suscita preliminarmente a nulidade do mandado de busca e apreensão, porquanto a diligência não foi cumprida no seu endereço, mas sim na localidade em que reside ALANE CASSIMIRO DIAS, alheia ao processo, sendo esta a pessoa que adquiriu o veículo em contrato de compra e venda firmado com a recorrente. Assevera que tinha o direito de purgar a mora e obter a restituição do seu veículo, conforme pedido contraposto nos autos da busca e apreensão, uma vez que adimpliu 22 (vinte e duas) parcelas do contrato, resultando na quantia de R$ 24.112,00 (vinte e quatro mil e cento e doze reais). Contudo, entende que a purgação de mora almejada pelo banco autor contraria o Código de Defesa do Consumidor, pois envolve a antecipação de todas as parcelas vincendas, sem abatimento dos juros, enquanto o seu pedido contraposto se referia ao depósito em juízo das parcelas vencidas com juros judiciais. Colaciona diversas sentenças de procedência em processos revisionais análogos ao presente e aduz ser ilegal a capitalização de juros, a cobrança de taxas de juros acima de 12% (doze por cento) e de comissão de permanência, sendo ainda devida a repetição de indébito quanto ao Imposto sobre Operação Financeira (IOF), ao registro do contrato, ao seguro auto RCF, ao seguro prestamista, ao cap. parc. premiável, totalizando o valor de R$ 3.213,50 (três mil, duzentos e treze reais e cinquenta centavos). O banco apelado apresentou contrarrazões (id. 8073388), rechaçando as teses alvitradas pela consumidora e postulando o desprovimento do recurso. Requer a concessão dos efeitos devolutivo e suspensivo, assim como o provimento do recurso, para sejam julgados procedentes os pleitos consignados na exordial da ação revisional, bem como que seja acolhido o pedido contraposto nos autos da busca e apreensão. Quanto ao ônus de sucumbência, pugna pela sua inversão e para que seja concedida a gratuidade à apelante em ambos os processos associados, tendo em vista que entende haver contradição em ter sido deferido o benefício na demanda revisional e ter sido denegada a benesse no feito da busca e apreensão. Contrarrazões apresentadas pela apelada (ID 19665574), pela qual pede, preliminarmente, que a recorrente seja intimada para comprovar o pagamento do preparo e, no mérito, que seja negado provimento à apelação. É o relato do essencial. Inicialmente, assinalo que há preclusão lógica quanto ao pedido da recorrente de gratuidade de justiça em sede de apelo quando recolhido o preparo recursal (IDs 19665569 e 19665570), haja vista que demonstra possuir meios para arcar com as despesas do processo, sendo incompatível com o seu pleito. Acrescente-se que, diversamente do raciocínio da recorrente, o referido benefício deve ser analisado por ocasião do seu pedido, avaliando-se, em concreto, a real capacidade financeira da parte de arcar com as despesas processuais. Vale dizer, trata-se de um exame contemporâneo pedido da benesse, não havendo que se vincular ao que restou decidido em outros processos, ainda que conexos. Até porque o benefício anteriormente concedido poderá, caso alterado o estado de fato, comportar revogação, não podendo condicionar a sua análise ao decidido em outro feito. Logo, não vislumbro contradição no que tange à concessão a gratuidade de justiça pelo Juízo a quo à apelante nos autos da ação revisional e, posteriormente, quanto pleiteado por ela no bojo da contestação no processo de busca e apreensão, ter sido indeferido o pedido. Ademais, sobre a matéria, registro que a concessão da gratuidade não gera efeitos retroativos – ex nunc – eximindo a parte dos encargos processuais apenas a partir da data em que é agraciada com o benefício, conforme remansosa jurisprudência desta Casa de Justiça. Nesse sentido: Acórdão 1285859, 07158386920208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, DJE: 2/10/2020; Acórdão 1285711, 00003793020188070004, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, DJE: 29/9/2020; e Acórdão 1282879, 07075044920208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, DJE: 25/9/2020. Passo ao exame do pedido da apelante para que seja concedido o efeito suspensivo ao apelo. O atual Código de Processo Civil (CPC) instituiu no artigo 1.012, § 1o, o rol das sentenças que começarão a produzir efeitos imediatamente, ressalvando a possibilidade de a parte formular pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo. A requerente noticia a interposição de recurso e, segundo se pode inferir, o apelo será admitido apenas do efeito devolutivo, nos termos do inciso V do § 1o do artigo 1.012 do CPC. A celeuma se circunscreve ao âmbito da legalidade das taxas cobradas em contrato celebrado entre as parte, de Cédula de Crédito Bancário, para o financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, bem como sobre a pretensão da financeira apelada para se consolidar na propriedade e na posse plenas do automóvel objeto da lide, em razão da parte ré ter deixado de pagar a parcelas desde 21.9.2018 – seis meses antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão. Pois bem. Aos princípios da força obrigatória e da autonomia da vontade não mais se confere o sentido absoluto que outrora possuíam, sendo manifestamente aceita, em determinadas situações, a intervenção judicial no conteúdo dos contratos. Contudo, firmado o instrumento, considera-se que a parte expressamente concordou com os termos e as cláusulas constantes do ajuste celebrado com a instituição financeira, passando a incidir sobre tal avença tanto o Código de Defesa do Consumidor como o princípio “pacta sunt servanda”. O art. 3o do Decreto-lei 911/69, com alterações da Lei 13.043/2014, dispõe: “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. É cediço que, nos contratos por alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, cabendo ao credor a demonstração da ocorrência do atraso, cientificando o devedor. Com efeito, a mora caracteriza-se pela simples ausência dos pagamentos (mora ex re) e o envio e o recebimento, ainda que por terceiro, da notificação extrajudicial. É o que se extrai da leitura do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação dada pela Lei 13.043/2014. Reveja-se: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (g.n.) [...] Embora não seja obrigatório o recebimento pessoal da notificação pelo devedor, é preciso que exista prova de que a notificação extrajudicial tenha sido enviada, e recebida no endereço constante do contrato. Na hipótese dos autos, é inconteste o recebimento pessoal da notificação pela apelante, conforme testificam os documentos de ID 19665512, no qual consta a sua assinatura, o que não foi contestado na peça de resposta. Por outro lado, não vislumbro, a princípio, qualquer ilegalidade, no fato de o carro ter sido apreendido em endereço diverso do informado por ela no contrato, porquanto o veículo estava na posse de outra pessoa, e inexiste na lei de regência óbice para o cumprimento do mandado em outra localidade. Ora, nada impede que o oficial de justiça cumpra o seu desiderato em local diverso do constante no mandado, especialmente na hipótese em apreço, que se refere a bem móvel, de fácil ocultação pela parte. No que diz respeito à purgação da mora proposta pela recorrente, para que sejam depositadas em juízo apenas as parcelas vencidas com juros judiciais, igualmente não encontra guarida o seu pleito. Na situação em comento, apesar de a devedora aduzir que pagou 22 (vinte e duas) do total de 48 (quarenta e oito) parcelas do financiamento, além do valor que deu de entrada, não há como considerar a aplicação da tese do adimplemento substancial, pois ainda estão em aberto 26 (vinte e seis) prestações. Tampouco se pode autorizar o pagamento apenas das parcelas vencidas, com incidência de juros judiciais, pois, de uma análise perfunctória dos autos, a hipótese de vencimento antecipado da dívida, com aplicação de juros moratórios, prevista no contrato firmado entre partes atende ao teor do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, com redação dada pela Lei no 13.043/2014. Vejamos: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) [...] § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) Portanto, incabível a resistência da devedora quanto ao adimplemento integral da dívida. Quanto às insurgências veiculadas na exordial da ação revisional, pontuo que a existência de julgados em processos análogos ao presente não possui força para vincular o entendimento proferido pelo Juízo a quo e por esta Relatoria. Sobre a capitalização de juros, importa considerar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 973.827, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou a tese adiante, para os efeitos do art. 543-C do CPC: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. Consignou, ainda, o STJ no aludido julgado: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Ainda mais, o Tribunal Superior editou dois enunciados de súmula sobre o tema: Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Tem-se, a partir do confronto entre a taxa de juros anual e a mensal, a existência de pactuação expressa da capitalização de juros. Seguindo essa trilha, verifica-se na transação em análise que estão declinados o número de parcelas (60), a taxa mensal de juros (1,8%) e a taxa anual (23,82%), na qual a apelante apôs sua assinatura. Nesse descortino, a capitalização de juros em contratos de empréstimo, como sistema de amortização, não fere qualquer disposição legal, podendo as instituições financeiras aplicá-la sem que seja configurada prática abusiva ou inconstitucional. No caso, o pagamento do contrato foi parcelado em prestações periódicas iguais e sucessivas, com o pleno conhecimento da parte, pois, ali foi delineado expressamente o valor de cada parcela e o total da dívida. Assim, seguindo a orientação jurisprudencial, os valores ajustados devem ser mantidos como foram estipulados. Acerca da repetição de indébito quanto ao Imposto sobre Operação Financeira (IOF), ao registro do contrato, ao seguro auto RCF, ao seguro prestamista, ao cap. parc. premiável, totalizando o valor de R$ 3.213,50 (três mil, duzentos e treze reais e cinquenta centavos), da mesma forma não prospera o raciocínio da recorrente. A cobrança de IOF prevista no ajuste encontra guarida na jurisprudência do colendo STJ, que firmou tese, em sede de repetitivo, no sentido de que “podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). Quanto ao registro do contrato, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao examinar recurso especial (REsp 1.578.553/SP) julgado recentemente sob a forma dos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil (Recurso Repetitivo), fixou a seguinte tese: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018 – grifo nosso). Na hipótese, verifico que no instrumento de ID 19665511 a respectiva cobrança está inserida no item 5.5, no valor de R$ 322,00 (trezentos e vinte e dois reais), que representa cerca de 0,8% (zero vírgula oito por cento) do valor total do crédito (R$ 39.803,50 – trinta e nove mil oitocentos e três reais e cinquenta centavos). Trata-se de cobrança realizada pela instituição financeira e que interessa claramente ao comprador, pois dará publicidade da restrição a terceiros. Portanto, evidenciada a ausência de onerosidade excessiva tanto na quantia cobrada, quanto na efetiva prestação do serviço, reputando-se válida a cobrança da mencionada tarifa. A apelante requer também a repetição de indébito da despesa indicada como no contrato como “seguro auto RCF” e “seguro prestamista”. Todavia, a consumidora deixou de demonstrar que a contratação e o pagamento do prêmio securitário ocorreram mediante erro ou, ainda, que tenha sido obrigada a contratar. Com efeito, apesar de alegar vício no contrato que aderiu, não demonstrou qualquer irregularidade na manifestação de vontade que macule o ato voluntariamente praticado. Nesse descortino, porque resultante da liberdade de contratar e por não encontrar óbice na legislação, a previsão da despesa relativa ao seguro deve permanecer tal qual pactuada. Por fim, quanto à cláusula que prevê a cobrança da “Cap. Parc. Premiável”, no valor de R$ 111,78 (cento e onze reais e setenta e oito centavos), igualmente entendo pela sua validade, uma vez que o serviço estava previsto no ajuste e foi anuído expressamente pela consumidora. Dessa forma, considerando a ausência de probabilidade de a apelante vir a se consagrar vencedora no recurso, bem como de risco de dano grave ou de difícil reparação, a melhor solução que se alvitra, no momento, é a não concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por tais fundamentos, indefiro o efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador